Tribunal: TJDFT
Processo: 0724239-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESEMBOLSO PRÉVIO PELO SEGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR FALTA DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial, para condenar o réu/recorrente a pagar à autora/recorrida, a quantia de R$4.717,38, a título de danos materiais.
2. Em suas razões, o réu/recorrente sustenta que desconhecia a dívida exigida, porquanto não foi informado da falta de solicitação do reembolso ou da recusa de seu plano de saúde ao reembolso. Alega que a autora/recorrida violou direitos básicos do consumidor, não cumprindo com o dever de transparência e informação, além de a sua conduta evidenciar prática ilícita. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, com impugnação ao pedido de gratuidade justiça.
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Segundo a inicial, em setembro de 2021 o réu, segurado do plano de saúde operado pela AMIL, foi atendido pela clínica autora para a realização de exames clínicos e de imagem na modalidade “livre escolha”, segundo a qual "o requerido é atendido pela clínica autora, mas só paga o valor dos serviços prestados após receber o reembolso pelo seu plano de saúde". Sustenta a autora que os serviços foram prestados e o valor devido, no importe de R$4.717,68, não foi pago.
6. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cessão do direito ao reembolso das despesas médico-hospitalares em favor da autora/recorrida, que prestou atendimento ao réu/recorrente sem exigir qualquer pagamento.
7. Depreende-se do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, que o direito ao reembolso depende, por pressuposto lógico, que o beneficiário do plano de saúde tenha desembolsado previamente os valores com a assistência à saúde.
8. Nesse contexto, considerando que o usuário do plano de saúde não despendeu nenhum valor para pagamento de despesas médicas, mostra-se incabível a transferência do direito ao reembolso, porquanto consubstancia mera expectativa de direito.
9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça "sem lei específica ou regulamentação expressa da Agência Nacional de Saúde - ANS, não há como permitir que clínicas e laboratórios não credenciados à operadora de plano de saúde criem uma nova forma de reembolso ("reembolso assistido ou auxiliado"), em completo desvirtuamento da própria lógica do sistema preconizado na Lei n. 9.656/1998, dando margem, inclusive, a situações de falta de controle na verificação da adequação e valores das consultas, procedimentos e exames solicitados, o que poderia prejudicar todo o sistema atuarial do seguro e, em último caso, os próprios segurados” (RECURSO ESPECIAL No 1959929 - SP 2021/0021933-3).
10. Destarte, impõe-se reconhecer que o negócio jurídico firmado entre as partes, instrumentalizado em "termo de autorização - livre escolha" e “termo de reconhecimento e consentimento de atendimento por livre escolha” é nulo de pleno direito, visto que se operou sem objeto. E por força da nulidade do ato jurídico, a cobrança da dívida é descabida.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.